Tribunal: TJSP
Processo: 1006382-13.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ CIBRASEC RECHAÇADA – EMPRESA QUE CONSTA DA ESCRITURA DO IMÓVEL COMO RESPONSÁVEL PELO GRAVAME ANTES ESTABELECIDO - FORNECIMENTO PELAS RÉS DO TERMO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL PARA OUTORGA DA ESCRITURA E BAIXA DO GRAVAME – CABIMENTO DIANTE DA INCONTROVERSA QUITAÇÃO DO PREÇO – RÉS QUE NÃO LOGRARAM COMPROVAR A ENTREGA DOS DOCUMENTOS

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ CIBRASEC RECHAÇADA – EMPRESA QUE CONSTA DA ESCRITURA DO IMÓVEL COMO RESPONSÁVEL PELO GRAVAME ANTES ESTABELECIDO - FORNECIMENTO PELAS RÉS DO TERMO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL PARA OUTORGA DA ESCRITURA E BAIXA DO GRAVAME – CABIMENTO DIANTE DA INCONTROVERSA QUITAÇÃO DO PREÇO – RÉS QUE NÃO LOGRARAM COMPROVAR A ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA QUE OS ADQUIRENTES PUDESSEM LEVAR A ÊXITO O REGISTRO DO BEM – ASTREINTES BEM ESTABELECIDAS – SETENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000190281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006382-13.2016.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes
FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COMPANHIA
CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL e CIBRASEC COMPANHIA BRASILEIRA DE
SECURITIZAÇÃO,
são
apelados
ALCIMIR
MANOCCHIO
e
ORAIDE
LOBREGATTE MANOCCHIO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U. Presente para sustentar oralmente o advogado, Dr. Emerson
Politori.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006382-13.2016.8.26.0428 -Voto no 30752 - FRL
2
Apelação Cível no 1006382-13.2016.8.26.0428
Apelantes: Fleche Participações e Empreendimentos LTDA, Companhia
Cacique de Café Solúvel e Cibrasec Companhia Brasileira de Securitização
Apelados: Alcimir Manocchio e Oraide Lobregatte Manocchio
Comarca: Paulínia
Voto no 30752
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ CIBRASEC RECHAÇADA
EMPRESA QUE CONSTA DA ESCRITURA DO IMÓVEL
COMO
RESPONSÁVEL
PELO
GRAVAME
ANTES
ESTABELECIDO - FORNECIMENTO PELAS RÉS DO
TERMO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL PARA OUTORGA DA
ESCRITURA E BAIXA DO GRAVAME
CABIMENTO
DIANTE DA INCONTROVERSA QUITAÇÃO DO PREÇO
RÉS QUE NÃO LOGRARAM COMPROVAR A ENTREGA
DOS DOCUMENTOS PARA QUE OS ADQUIRENTES
PUDESSEM LEVAR A ÊXITO O REGISTRO DO BEM
ASTREINTES BEM ESTABELECIDAS
SETENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada
por Alcimir Manocchio e Outra em face de Fleche
Participações e Empreendimentos Ltda, que a r. sentença de fls.
181/183, cujo relatório adoto, julgou procedente a ação, para
determinar às rés a entrega, no prazo de quinze dias, novo
termo
de
quitação
devidamente
assinado
com
firma
reconhecida por pessoa comprovadamente competente à época
da assinatura, efetuando-se todas as correções necessárias de
modo a viabilizar o registro do documento, dando-se baixa no
gravame de alienação fiduciária antes efetuado pelas rés. Por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006382-13.2016.8.26.0428 -Voto no 30752 - FRL
3
fim, a r. sentença condenou as rés, solidariamente, ao
pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, a ré Cibrasec apelou. Em suas
razões, sustenta que conquanto tenha juntado documento de
retrocessão, bem como frisado pela impossibilidade de emissão
do termo de quitação, a sentença condenou a apelante
solidariamente a fornecer o mencionado documento. Defende
não possuir nenhuma ingerência ou responsabilidade no que
diz respeito ao documento em questão, haja vista que o crédito
não lhe pertence. Pondera que, à época dos fatos, os créditos do
financiamento já não mais lhe pertenciam, bastando a análise
dos documentos juntados para que se constate a ilegitimidade
passiva da recorrente. Afirma que a escritura particular de
transmissão de direitos vincula exclusivamente as partes que
nele intervieram, ou seja, só produz efeitos entre os
contratantes, sendo a recorrente totalmente alheia ao contrato.
Requer seja dado provimento ao recurso, modificando-se a
sentença guerreada, com a inversão do ônus da sucumbência,
condenando-se os recorridos ao pagamento das custas
processuais e honorários fixados nos termos da lei.
Inconformadas,
também
recorreram
as
rés

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006382-13.2016.8.26.0428 -Voto no 30752 - FRL
4
Companhia Cacique de Café Solúvel e Fleche Participações e
Empreendimentos Ltda. Em suas razões, asseveram que em
setembro de 2015 os apelados afirmaram que efetuaram o
pagamento integral do débito e houve a solicitação de entrega
do termo de quitação do contrato firmado entre as partes, o que
foi providenciado. Esclarecem que mesmo diante da nota de
devolução cartorária, não se negaram a providenciar as
exigências do cartório, razão pela qual a ação deve ser julgada
improcedente. Ponderam que não era caso de fixar multa pelo
descumprimento da obrigação, que pode vir a caracterizar
locupletamento ilícito por parte dos apelados e, por outro lado,
em nenhum momento as rés se recusaram a fornecer o termo de
quitação, mas dependem de terceiros para o cumprimento da
ordem judicial. Argumentam que não é caso de fixação de
multa diária pelo descumprimento da obrigação, ainda mais
que fixadas sem limite.
Os recursos foram recebidos e respondidos (fls.
250/253).
É o relatório.
A preliminar de ilegitimidade passiva da ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006382-13.2016.8.26.0428 -Voto no 30752 - FRL
5
Cibrasec não merece acolhimento.
Ora, a própria ré admite, em contestação, que os
créditos oriundos do contrato firmado entre as rés Fleche e
Companhia Cacique foram cedidos para ela apelante por
curto período de tempo e retrocedidos à ré Fleche.
Outrossim, verifica-se do gravame de fls. 16 o
nome da empresa, ainda que tenha cedido o crédito, se faz
necessário, para o objeto da ação concessão de termo de
quitação para fins de registro do imóvel que a recorrente
integre o polo passivo, exatamente da forma como estabelecido
na r. sentença atacada.
No mérito, melhor sorte não socorre a pretensão
das recorrentes.
As apelantes se insurgem em relação ao
fornecimento do termo de quitação. Defendem que, em
nenhum momento se recusaram a fornecer o mencionado
documento.
Nos termos do artigo 252 do Regimento Interno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006382-13.2016.8.26.0428 -Voto no 30752 - FRL
6
deste Egrégio Tribunal de Justiça, ratifica-se a r. sentença
atacada, em razão do acerto de seus argumentos: “(...) não
basta que se tenha emitido o termo de quitação sem cientificar
os autores a respeito ou leva-lo a registro. Fazia-se necessário
que as requeridas respondessem aos chamados dos requerentes,
uma vez que foram notificados extrajudicialmente para
atenderem ao pedido de emissão do termo de quitação e
quedaram-se inertes. Emitir o termo e guardar consigo não é
cumprir a obrigação, o mesmo tem que ser entregue, tem que
ser levado a registro. Ou seja, afigurou-se a desídia por parte
das demandadas. Não fosse isso o bastante, o documento
emitido carece ainda de retificações, que inviabilizaram seu
registro junto ao CRI, conforme informado pelos autores
durante o trâmite processual” (fls 181/182).
Tampouco merece acolhimento o argumento no
sentido de que não era necessário fixar a multa (astreintes)
pelo descumprimento da obrigação.
A multa cominatória, também denominada de
astreintes constitui medida cominatória imposta pelo Estado-
Juiz contra o devedor de obrigação de fazer, não fazer, ou dar
coisa, cuja incidência se dá por dia de descumprimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006382-13.2016.8.26.0428 -Voto no 30752 - FRL
7
Ela tem por objetivo compelir o devedor ao
cumprimento da ordem judicial.
Sobre a matéria, elucidou a I. Ministra Nancy
Andrighi, no julgamento do Resp n.o 1.022.033/RJ que “[...]a
multa não é portanto um fim em si mesma, mas meio de
coerção para impor ao devedor a prestação originariamente
devida. O valor justo da multa é, portanto, aquele capaz de
dobrar a parte renitente, sujeitando-a aos termos da lei.
Justamente aí reside o grande mérito da multa diária: ela se
acumula até que o devedor se convença da necessidade de
obedecer a ordem judicial[...]” (STJ, 3a Turma, DJe 18.11.09).
Ademais disso, o Magistrado tem liberdade de fixar
a multa coercitiva em valor tal que seja capaz de afetar a
vontade do devedor, até mesmo sem estabelecer limites à sua
fixação, de modo a impor temor suficiente na parte que obrigue
ao cumprimento da obrigação.
A fim de evitar a sua incidência, basta que a ré
cumpra com a determinação judicial.
Nada há, portanto, a ser modificado na fixação das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006382-13.2016.8.26.0428 -Voto no 30752 - FRL
8
astreintes.
Diante do trabalho adicional em etapa recursal,
majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, a
ser pago pelas rés, com fundamento no disposto no artigo 85,
§11, do Código de Processo Civil.
Por derradeiro, para se evitar a oposição de
embargos
declaratórios
visando
meramente
ao
prequestionamento, e para viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a
matéria infraconstitucional e constitucional deduzida nos autos,
tendo as questões relacionadas à controvérsia sido devidamente
apreciadas por este julgador, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos
legais invocados, aliás, incapazes de infirmar a conclusão
adotada, devendo as partes observar o disposto no artigo 1.026,
§2o, do Código de Processo Civil.
Em
decorrência
do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO aos recursos, nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator